Tribunal: TCU
Processo: 029.732/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10552/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.732/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Martins Nascimento dos Santos (XXX.074.357-XX); Gedson de Oliveira Palhares (XXX.922.344-XX); Leonardo Baldini da Silva Rossi (XXX.353.068-XX); Lucas Alves Rocha (XXX.310.327-XX); Lucas Suvobida Ferreira Moreno (XXX.844.897-XX); Marcilio Rickson Silvestre de Sousa (XXX.898.187-XX); Marcos Vinicius Cardoso da Silva Souza (XXX.063.907-XX); Matheus Henker Pereira (XXX.943.547-XX); Romulo Mota Ferreira (XXX.468.107-XX); Telmo Gabriel dos Santos Mallmann (XXX.844.500-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.